Tribunal: TJSP
Processo: 2185371-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Único de Saúde (SUS)
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Tutela Cautelar Antecedente – Fornecimento de cirurgia de Troca Valvar Aórtica pela via percutânea do tipo TAVI (transcatheter aortic valve implantation) – Paciente diagnosticado com Estenose Severa e Insuficiência Leve - Decisão que determinou o fornecimento do procedimento cirúrgico, se presentes condições clínicas que o permitam, no prazo máximo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Tutela Cautelar Antecedente – Fornecimento de cirurgia de Troca Valvar Aórtica pela via percutânea do tipo TAVI (transcatheter aortic valve implantation) – Paciente diagnosticado com Estenose Severa e Insuficiência Leve - Decisão que determinou o fornecimento do procedimento cirúrgico, se presentes condições clínicas que o permitam, no prazo máximo de dez dias, sob pena de multa diária – Paciente que está sendo atendido regularmente na rede pública, nada autorizando a conclusão da urgência no tratamento a alterar a ordem de atendimento definida pela Central de Regulação de Oferta e Serviços de Saúde (CROSS), priorizando o autor em relação a outras pessoas cadastradas para realização de ato cirúrgico – Ausente a demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo previstos no "caput" do art. 300 do Código de Processo Civil - Decisão reformada - Recurso provido.